Tribunal: TJES
Processo: 0004162-76.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004162-76.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON RODRIGUES MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXACERBADA. COMETIMENTO EM FRENTE AO FILHO. MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES. PENA-BASE INALTERADA. ISENÇÃO DAS CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a declaração da vítima, corroborada pelo laudo de exame de lesões corporais, evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal. Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.
In casu
, as declarações da ofendida são corroboradas pelo laudo pericial, que identificou lesões compatíveis com a conduta narrada pela vítima, bem como a confissão do apelante, não havendo que se falar em insuficiência probatória. 2. Na dosimetria, verifico que a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime. A culpabilidade do agente restou evidenciada em razão da violência exacerbada, o que se presta ao incremento da pena-base. Precedentes. É idônea a fundamentação que negativou os motivos do crime em razão de ciúmes, especialmente em se tratando de casos de violência de gênero. Precedentes. De igual modo, se revela acertada a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o crime foi cometido na frente do filho menor de idade da vítima e do apelante, o que evidencia a necessidade de maior reprimenda estatal. Precedentes. 3. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto

pelo
Jefferson Rodrigues Monteiro
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica – Violência Doméstica (fls. 52/57 v. dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra
o seguinte:

“
Consta do IP que o denunciado e Virginia Lucia Rodrigues mantinham relacionamento afetivo e coabitavam, e na data de 06 de maio de 2013, por volta de 23:00 horas, no imóvel que ambos residiam, situado na Rua João Coutinho Gomes, bairro São João Batista II, nesta comarca, o denunciado desferiu um soco que atingiu o rosto de sua convivente Virginia Lucia Rodrigues, e ainda a puxou pelo braco, provocando-lhe as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito de fls. 08. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
artigo 129, §
9
º, do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 06 (seis) dias
de detenção
, em regime inicialmente
aberto
para cumprimento de pena, sendo a pena suspensa, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 69/75, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a isenção do apelante ao pagamento de custas.
Postula, por fim, sejam prequestionados os seguintes dispositivos: artigo 129, § 9º, do Código Penal; artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; artigo 5º, inciso XLVI, e artigo 93, incisos IX e VI, ambos da Constituição da República.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à
autoria
e
materialidade
, verifico que restaram devidamente comprovadas, conforme se depreende do
Boletim Unificado de fls. 07/08 dos autos físicos, da representação da vítima de fls. 08, do Exame de Lesões Corporais de fl. 11, e da prova testemunhal em sede investigativa e juízo.

De início, vejamos o que informa a vítima Virginia Lúcia Rodrigues em suas declarações prestadas em sede investigativa, à fl. 08 dos autos físicos:

“A noticiante comparece a este PEM/PC, e relata que o autor é seu companheiro; e que por volta das 23:00 horas estavam no bar do pai do autor, abaixo da residência onde mora, que ao chegar em casa logo após sair do bar, o autor começou a agredir com palavras de baixo calão como ‘safada, sem vergonha e vagabunda’, desferindo um soco em seu rosto, agarrando no braco para continuar as agressões. A vítima relata que a mãe do autor, que mora abaixo de sua residência, foi quem chegou com o tio do autor de alcunha José Roberto para socorrê-la, evitando que continuasse as agressões. A vítima relata que a mãe do autor o levou para casa dela abaixo de sua residência e dali ele saiu. A vítima relata que o pai do autor ligou para o CIODES, mas a viatura passou no local e não parou em sua residência. A vítima relata que o seu tio foi quem a socorreu e levou ao hospital para dar pontos no corte da testa que o autor causou com o soco. A vítima relata que quando estava saindo de casa para o hospital, o autor estava retornando a sua casa de bicicleta. A vítima solicita providências desta autoridade policial”.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima manteve a narrativa, conforme consta na mídia de fl. 50 dos autos físicos, conforme transcrito abaixo:

“que tudo aconteceu depois de um jogo; que eu estava com minha família lá embaixo, e ele lá em cima, na casa onde morávamos; que passou um conhecido na rua, e eu cumprimentei e conversei com ele; que depois disso, eu subi; que Jefferson tinha comprado uma pizza pra gente lanchar; que coloquei meu filho no sofá, e fui até a cozinha pegar um pedaço de pizza; que nisso, ele já veio com ignorância, falando coisa sem nexo; que ele pegou o prato, e arremessou na parede; que depois disso, saí da cozinha e sentei ao lado do meu filho; que acredito que os pais dele ouviram, e subiram; que daí pra frente, começou uma discussão bem acalorada, e ele veio pra cima de mim; que a mãe dele empurrou ele; que na segunda vez, eu fiquei bem aborrecida, e peguei uma cadeira de plástico, de bar, pra arremessar nele, só que eu não arremessei e joguei no chão; que nisso eu sentei, e quando eu sentei, ele veio com o punho fechado para me acertar um soco; que a mãe dele entrou na frente, e diminuiu a força do soco, e pegou como se fosse um ‘cascudo’ na minha testa e cortou; que meu filho estava do lado, e ai o pai dele pegou ele pra tirar dali; que tínhamos um telefone fixo, e acredito que o pai dele pegou para ligar para a polícia; que não me recordo muito bem; que a mãe dele mandou ele sair de casa, o tio dele subiu e me levou para a casa deles, no quintal, mais pro fundo; que depois minha família chegou, e disseram que viram a viatura próxima a minha casa; que o que aconteceu foi que, quem recebeu eles, foram os pais dele, que não contaram o que tinha acontecido; que por isso, a polícia foi embora; que meu tio e minha tia que me levaram; que primeiro fui fazer o curativo no corte, e depois à delegacia da mulher prestar queixa; que passei por um médico sim; que as lesões foram praticadas pelo Jefferson; que na época, meu filho ia fazer quatro anos, e tentamos voltar, mas não deu certo; que hoje somos os dois casados com outras pessoas; que foram quatro ou cinco pontos”.

Corroborando, ainda, os depoimentos da ofendida,
consta nos autos o laudo pericial, à fl. 11, em que o médico atesta que houve ofensa à integridade física da vítima, informando haver
“ferida contusa, suturada com fio de nylon, na região frontal esquerda. Equimose arroxeada infraorbitária a esquerda, e na face interna do braço direito”.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Por sua vez, ao ser ouvido na esfera policial, o apelante confessou o crime, sendo sua narrativa harmônica com a informada pela vítima, conforme se verifica em depoimento constante à fl. 16 dos autos físicos,
in verbis
:

“[...] DISSE QUE: conviveu com a VIRGINIA por, aproximadamente, 10 (dez) anos, com quem teve um filho de 06 (seis) anos de idade; QUE o relacionamento sempre foi tranquilo, nunca tendo havido qualquer agressão física antes dos fatos relatados no presente Inquérito; QUE, na data dos fatos, estava no bar com VIRGINIA e lá fizeram uso excessivo de bebida alcoólica; QUE o acusado ficou com ciúmes de um homem que passou de carro e cumprimentou VIRGINIA; QUE, mais tarde, foram para casa, quando começaram as discussões; QUE tiveram uma discussão acalorada na sala de casa; QUE a briga demorou um tempo e, por conta da gritaria, a mãe do acusado, ROSILDA, e o tio, JOSÉ ROBERTO, que moram embaixo, subiram para ver o que estava acontecendo; QUE, em dado momento, o acusado confessa que perdeu a cabeça e desferiu um soco no olho da vítima, que estava sentada no sofá; QUE logo percebeu que causou um corte no supercílio de VIRGINIA, que passou a sangrar; QUE não lembra se a agarrou pelo braço em razão do decurso do tempo; QUE só se recorda que, assim que a agrediu, o acusado foi agarrado por trás pela mãe que o segurou e lhe retirou de perto da noticiante; QUE VIRIGINIA foi socorrida por JOSÉ ROBERTO e desceu para casa da mãe do acusado; QUE o interrogado saiu de casa para esfriar a cabeça; QUE o noticiado se arrependeu muito do que fez porque não tinha intenção de causar uma lesão tão grande na vítima; QUE não sabe o que deu em sua cabeça na hora porque agiu sem pensar; QUE o casal se separou, mas acabou reatando depois; QUE o relacionamento, depois disso, passou a ser marcado por idas e vindas; QUE, atualmente, estão separados; QUE nunca mais tiveram qualquer briga [...]”.

Em juízo, o apelante manteve a narrativa trazida em sede investigativa, confirmando os fatos, conforme se depreende em transcrição do depoimento contido na mídia de fls. 50 abaixo:

“[...] que convivemos juntos por 12 anos; que tivemos só um filho; que terminamos pela primeira vez por causa dessa briga; que tentamos voltar, mas não deu certo; que tudo aconteceu no momento do jogo né; que nós dois estávamos alcoolizados; que infelizmente, aconteceu; que não foi nada premeditado; que foi por impulso; que não foi premeditado; que estávamos nervosos, no calor da emoção, mas não foi intencional; que acredito que se eu estivesse sóbrio, não teria acontecido nada; que durante 12 anos, nunca ocorreu nenhuma briga dessa [...] que confirmo meu depoimento prestado em sede investigativa”.

Assim, não obstante
a alegação da defesa de insuficiência probatória, verifico que,
além de laudo pericial evidenciando lesão compatível com a agressão relatada, há a confissão do réu nos dois momentos em que foi ouvido, estando todas as provas em concordância com o informado pela vítima
.

Portanto, comprovada a prática da lesão corporal em face da vítima pelo seu companheiro à época, ora recorrente,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Em relação à dosimetria da pena, vejamos a seguir.

N
a
primeira fase da dosimetria
, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção
, fixou a pena-base em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção,
ao desvalorar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos
e circunstâncias
do crime.

Em relação à
culpabilidade
, verifico que a fundamentação trazida se referiu à violência exacerbada empregada pelo apelante, vez que além de machucá-la na parte interior de seu braço, ainda a socou no olho, necessitando de sutura. Ressalte-se que, conforme relato da vítima, as agressões somente cessaram em razão da intervenção de familiares.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a violência excessiva é fundamentação apta a valorar negativamente a culpabilidade. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. QUANTUM NÃO ARBITRÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. “Constitui inovação processual, inadmissível em agravo, o apontamento de tese não aduzida nas razões do recurso especial”. (AgRg no AREsp 973.150/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021).
2. É lícita a valoração negativa da “culpabilidade” quando a violência for excessiva, com extensas lesões à vítima. Precedentes.
3. Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade diante da elevação em 7 meses para cada circunstância sopesada na primeira etapa da dosimetria, totalizando 2 anos de detenção, tendo em vista as penas mínima e máxima cominadas ao delito (art. 129, §9º, do CP - 3 meses a 3 anos de detenção). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.845.026/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena, sendo permitido ao julgador analisar com discricionariedade o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 2. A culpabilidade prevista no do art. 59 do Código Penal diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta, verificado a partir de elementos concretos, apresentados na ocasião em que essa circunstância é apreciada. A avaliação deve ser realizada conforme o cenário delineado no caso concreto, considerando os elementos específicos da situação em que ocorreu o crime.
3. A forma pela qual a conduta foi perpetrada pelo paciente - que usou de violência exacerbada ao segurar a vítima pelo cabelo e a arrastou pelo quintal da residência, ocasião em que a ofendida bateu a cabeça na escada, desmaiando em razão do choque - serve de fundamento idôneo para justificar a avaliação negativa da circunstância judicial debatida, sustentando a elevação da reprimenda na primeira etapa do cálculo, não havendo, assim, constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 435.993/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/10/2018).

Assim, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Em relação aos motivos do crime, também se mostra idônea a fundamentação realizada no primeiro grau de jurisdição, vez que a discussão teve como estopim os ciúmes do apelante. Tal elemento se encontra respaldado não só pela declaração da vítima, bem como pela confissão do apelante em sede investigativa, em que informa que
“
QUE o acusado ficou com ciúmes de um homem que passou de carro e cumprimentou VIRGINIA”
.

Vale dizer que, conforme iterada jurisprudência, é legítima a desvaloração dos motivos do crime quando a conduta delituosa se dá em razão de ciúmes, especialmente em se tratando de casos de violência de gênero. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. NEGATIVAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVO E EXASPERAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher” (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019). 2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento no sentido de que
“o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base”.
(AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019). 3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constituindo, pois, motivação idônea (AgRg no AREsp 1441372, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Por fim, reputo acertada a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o crime foi cometido na frente do filho menor de idade da vítima e do apelante, o que evidencia a necessidade de maior reprimenda estatal.

Vejamos entendimentos jurisprudenciais sobre o tema:

Na primeira fase da dosimetria,
a culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho menor de idade, circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado.
(STJ._AREsp 1.964.508-MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

[...]
5. No caso, na primeira fase da dosimetria, foram valoradas negativamente 2 (duas) circunstâncias judiciais, a saber: culpabilidade (a agressão foi dirigida ao rosto da vítima, que necessitou de suturas em seu rosto. O réu deixou mais de uma lesão no rosto da vítima) e circunstâncias do delito (crime foi cometido na presença dos filhos adolescentes da vítima, sendo que o filho de 12 anos ficou apavorado, muito assustado)
. A motivação apresentada é suficiente a justificar o acréscimo de 04 (quatro) meses para cada vetorial, ocasionando a fixação da pena-base em 11 (onze) meses de detenção. [...] (AgRg no REsp n. 1.986.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada em sentença, qual seja, de
01 (um) ano e 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Apesar de não se tratar de objeto de irresignação recursal, na
segunda fase
da dosimetria, vejo que a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal foi compensada com a atenuante da confissão,
o que se deu
em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Na
terceira fase,
ausentes causas de diminuição e de aumento, o magistrado
a quo
estabeleceu a pena definitiva em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

Assim sendo, tem-se que o
Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo, a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, reprimenda que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Q
uanto ao pedido de isenção ao pagamento de custas
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804
, do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
capu,
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, verifico que, para fins de acesso do presente feito aos Tribunais Superiores, houve o devido prequestionamento das normas insculpidas no
artigo 129, § 9º, do Código Penal; artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; artigo 5º, inciso XLVI, e artigo 93, incisos IX e VI, ambos da Constituição da República
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)